Tribunal: TJDFT
Processo: 0738940-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO INTERVENIENTE. PROCESSO RECEBIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. ART. 119, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo certo que o terceiro interveniente ingressa e recebe o processo no estado em que se achar (art. 119, parágrafo único, do CPC), não há que se volver a matéria discutida e já decidida de modo definitivo, ante a preclusão. Precedente TJDFT.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.